Tribunal: CARF
Processo: 10530.901088/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901088/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.468 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos cópias dos seguintes
documentos: i) Relatório de Diligência Fiscal; ii) planilha do período de janeiro de 2005 a
setembro de 2008 e iii) PAF no 10530.722106/2012-75.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório (rastreamento no
43180945), emitido em 01/02/2013, pela DRF em Feira de Santana, que indeferiu o
pedido de ressarcimento, relativo à PIS/PASEP Não cumulativo - Mercado Interno, do 1o
TRIMESTRE 2007, totalizando R$ 20.929,57, apresentado por meio do Per/Dcomp no
08710.55928.231209.1.1.10-7534, pela inexistência do direito ao crédito pleiteado.
No Relatório de Diligência Fiscal, obtido no site da Receita Federal, conforme
instruções constantes do Despacho Decisório, o indeferimento do crédito, com base em
planilha apresentada do período de janeiro de 2005 a setembro de 2008, deveu-se pelas
seguintes razões:
a) no período de janeiro de 2005 a setembro de 2008, a venda de álcool anidro não
poderia gerar crédito da contribuição (art. 3o, I, “a”, combinado com o art. 1o, § 3o, IV,
todos da Lei no 10.833, de 2003), uma vez que a tributação dessa venda figurava entre o
regime cumulativo de apuração (art. 8o, VII, “a”, da Lei no 10.637, de 2002, e art. 10, VII,
“a”, da Lei no 10.833, de 2003, combinados com o art. 3o, § 7o da Lei no 10.637, de 2002);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901088/2012-96
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901088/2012-96

b) para o período de outubro de 2008 a setembro de 2009, as receitas decorrentes
da venda de álcool anidro e álcool hidratado sujeitavam-se ao regime não-cumulativo das
contribuições ao PIS e à Cofins, mas foi excepcionado da regra geral de aproveitamento
de créditos a aquisição de álcool, para revenda, inclusive para fins carburantes (arts. 2o, §
1o-A das Leis nos 10.637 e 10.833, combinado com os arts. 3o, I, “b”, das mesmas Leis);
exceção se fez nas compras do distribuidor de outros distribuidores, fazendo, nesse caso,
jus a créditos do PIS e da Cofins nas aquisições de álcool para revenda (alteração trazida
pelo art. 5o, §§ 13 e 16, da Lei no 9.718, de 1998). O crédito relativo às aquisições assim
comprovadas foi considerado pela autoridade fiscal, que recompôs o Dacon a partir de
outubro de 2008 (período em que seria possível o aproveitamento do crédito).
Consta no referido Relatório que os procedimentos fiscais e documentos que
subsidiaram o Termo de Verificação Fiscal, executados no MPF – Diligência no
05.1.02.00-2102-00129-8, para análise do direito creditório do 1o trimestre de 2007 ao 3o
trimestre de 2009, encontram-se acostados no PAF no 10530.722106/2012-75.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, ressaltando, em inicial, que o despacho decisório não traz a motivação
para o indeferimento e a não homologação pretendida e sequer determinou se as razões
são fáticas ou de direito, mencionando apenas que não há direito ao crédito pleiteado,
impossibilitando de contestar em defesa, o que configura cerceamento ao direito de
defesa.
Solicita a realização de perícia, indicando seu perito e formulando quesitos para
serem respondidos, de forma a comprovar a existência fática da atividade, a hipótese de
incidência e o fato gerador do crédito, além da existência quantitativa.
No mérito, faz um breve histórico da legislação regente das contribuições ao PIS e
à Cofins e salienta que no desenvolvimento de sua atividade empresarial, para
distribuição da gasolina “C”, adquire das usinas álcool anidro utilizado como insumo na
produção da gasolina “C”, a qual é obtida através do processo físico-químico de mistura,
gradação e fusão de álcool anidro à gasolina “A”, adquirida diretamente da Petrobrás e
vedada a sua comercialização sem o dito processo de beneficiamento. Traz os conceitos
técnicos dados pela Agência Nacional de Petróleo ao álcool anidro, a gasolina “A” e a
gasolina “C”. Citando o art. 46 do CTN e o Decreto no 7.212, de 2010, ressalta o conceito
de industrialização para que se possa analisar se a adição do álcool anidro à gasolina,
realizada por distribuidores, é considerada ou não fabricação ou produção de bem ou
produto, concluindo que o álcool anidro é perfeitamente compatível com o conceito de
insumo que traz a legislação e doutrina e, portanto, gerador do direito a crédito de PIS e
Cofins pela sua aquisição. Argumenta, em seqüência, sobre o direito ao crédito do frete e
armazenagem dos combustíveis (álcool anidro, gasolina e diesel), empregados na
produção, solicitando para que seja reconhecido. Cita, por fim, Despacho Decisório
proferido pela mesma DRF, em processo de outro contribuinte, que deferiu o crédito
pleiteado, tal qual o caso aqui analisado.
É o relatório.”
Em 21/05/14, a DRJ em Curitiba (PR) julgou improcedente a amnifestação de
inconformidade e o Acórdão no 06-47.161 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento ao direito de defesa quando o despacho decisório está
apoiado em Relatório Fiscal que detalha os procedimentos realizados para análise do
direito creditório, a motivação e a fundamentação da decisão.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901088/2012-96

RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ÁLCOOL ANIDRO PARA
ADIÇÃO À GASOLINA.
O creditamento pelo distribuidor que adquire álcool anidro para mistura à gasolina
somente é possível a partir de outubro de 2008, sendo o valor do crédito determinado
por unidade de medida e estabelecido em Decreto.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível o pedido de perícia quando se tratar de mera aplicação da legislação
tributária e não de produção de provas, por não exigir conhecimento técnico específico
diferente da análise do direito que deve ser realizada pela autoridade administrativa
competente para o reconhecimento do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos de mérito apresentados na manifestação de inconformidade e junta Laudo
Técnico sobre a composição da gasolina “C”.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fl. 52) que indeferiu Pedido de Ressarcimento de
créditos de PIS do 1o trimestre de 2007, do qual reproduzo os principais trechos:

No “Campo 3 – Fundamentação, decisão e Enquadramento Legal” consta que
“informações complementares da análise do crédito” encontrar-se-iam no sítio virtual da RFB.
Sobre tais “informações complementares”, no relatório da decisão de primeira
instância, há o seguinte (fl. :
“(. . .)
No Relatório de Diligência Fiscal, obtido no site da Receita Federal, conforme
instruções constantes do Despacho Decisório, o indeferimento do crédito, com base em
planilha apresentada do período de janeiro de 2005 a setembro de 2008, deveu-se
pelas seguintes razões:
(. . .)
Consta no referido Relatório que os procedimentos fiscais e documentos que
subsidiaram o Termo de Verificação Fiscal, executados no MPF – Diligência no
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901088/2012-96

05.1.02.00-2102-00129-8, para análise do direito creditório do 1o trimestre de 2007
ao 3o trimestre de 2009, encontram-se acostados no PAF no 10530.722106/2012-75.
(. . .)” (g.n.)
Ocorre que não foram juntadas aos autos cópias dos mencionados “Relatório de
Diligência Fiscal”, “planilha apresentada do período de janeiro de 2005 a setembro de 2008” e
tampouco do PAF no 10530.722106/2012-75, onde haveria informações sobre os
“procedimentos fiscais” adotados pelo autuante e os “documentos que subsidiaram o Termo de
Verificação Fiscal (. . .) para análise do direito creditório do 1o trimestre de 2007 ao 3o
trimestre de 2009”.
Isto posto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem junte aos autos cópias dos seguintes documentos: i) Relatório de Diligência
Fiscal; ii) planilha do período de janeiro de 2005 a setembro de 2008; e iii) PAF no
10530.722106/2012-75.
Em seguida, os autos devem retornar para o CARF para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital